Tribunal: TJMT
Processo: 0005389-78.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005389-78.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO FERREIRA IGLESIAS - CPF: 063.430.821-15 (EMBARGANTE), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS (EMBARGADO), ROSA MARIA BALBINO - CPF: 468.571.921-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0005389-78.2017.8.11.0004

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – JUROS DE MORA DE 1% A.M. E CORREÇÃO MONETARIA PELO INPC – APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO BANCO DESPROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

Os juros de mora serão e 1% a.m. e a correção monetária será pelo INPC.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0005389-78.2017.8.11.0004

Embargos de Declaração no 0005389-78.2017.811.0004

Embargante:
Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo
Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias
contra acórdão que,
à unanimidade, proveu parcialmente
sua Apelação no
1002334-37.2019.811.0003
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – JUROS DE MORA DE 1% A.M. E CORREÇÃO MONETARIA PELO INPC – APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO BANCO DESPROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

Os juros de mora serão e 1% a.m. e a correção monetária será pelo INPC.
”

Alega omissões e obscuridades, no que diz respeito da conclusão do Colegiado sobre o valor dado para a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, porquanto entende que o acórdão deixou de da importância ao valor da causa da ação em que o advogado trabalhou.

Também argumenta que o acórdão deixou de observar os trabalhos desenvolvidos pelo advogado e argui ser necessário que o Colegiado apresente fundadas razões para que esclarecer porque os honorários advocatícios em uma execução de R$199.110,55 foram majorados de 4% para 30% doa valor da causa e nesta ação, cujo valor atualizado é de R$4.941.133,75, manteve o montante fixado pela sentença, de R$35.000,00.

Sustenta erro material por ter omitido a expressão alternativa “ou em valor justo” no pedido de arbitramento e de condenação do banco ao pagamento dos honorários advocatícios.

Após prequestionamento sobre cada ponto arguido, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0005389-78.2017.8.11.0004

Embargos de Declaração no 0005389-78.2017.811.0004

Embargante:
Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão impugnado que,
à unanimidade, proveu parcialmente
a Apelação no
1002334-37.2019.811.0003
, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – JUROS DE MORA DE 1% A.M. E CORREÇÃO MONETARIA PELO INPC – APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO BANCO DESPROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

Os juros de mora serão e 1% a.m. e a correção monetária será pelo INPC.
”

Em que pese as alegações, não se verifica nenhum dos alegados vícios, da omissão e obscuridade.

O Colegiado ao manter o valor arbitrado pela sentença, a título de honorários advocatícios, acompanhou a tese da citada sentença quanto à verificação de que o advogado autor prestou serviços para o banco requerido, aqui embargado de declaração, em três ações (dois embargos de terceiros e um embargos à execução), além da execução e que, para remunerar os trabalhos desenvolvidos, por 15 anos, tem por suficiente o valor de R$35.000,00.

Este montante foi considerado adequado pelo Colegiado que, aliás, consignou ser, inclusive, o que tem arbitrado em ações análogas, considerado o serviço desenvolvido e o tempo da prestação dos trabalhos.

O Colegiado ao manter a sentença, quanto ao valor da remuneração do causídico, afastou a tese de fixação do valor com base no valor atualizado da ação em que o advogado trabalhou, ainda em trâmite. De modo que manteve, portanto, o valor que sentença atribuiu, considerado, evidentemente, o justo valor, fato que afasta o alegado erro material.

Veja o fragmento do v. acórdão:

O cerne das Apelações é saber se é caso de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
proposta por
Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias
em face de Banco do Brasil S.A., ambos aqui apelantes, e que condenou o banco requerido ao pagamento de R$35.000,00 a título de honorários m razão e trabalho prestado na Ação código no 528, com a incidência de juros e de correção monetária a partir do arbitramento
.

Saber ainda, em pedido alternativo, se é caso de aumentar ou de diminuir o valor do arbitramento, bem assim quais os percentual/índice a ser aplicado para os juros e para a correção monetária, porquanto não estipulados pela sentença
.

O autor,
Antonio João Ferreira Iglesias

propôs a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
em face de Banco do Brasil S.A
, ao argumento de ter prestado serviços de advocacia, por 15 anos, para o banco requerido, n
a ação de Execução no 168/1994, código no 528, em trâmite na 1a Vara Cível de Barra do Garças movida por Banco do Brasil S.A. em face de José Carlos Marques Nogueira e que os serviços foram prestado por 15 anos, porquanto foi constituído em 05.11.1997 e o contrato rompido, unilateralmente, em 08.5.2013 (id. 51024455, fls. 23).

Assim, pugnou pelo arbitramento de honorários a serem pagos pelo requerido entre 10% e 20% do valor da causa da Execução, em conformidade com o previsto no artigo 22, §2o, da Lei n. 8.906/2004, bem como nos artigos 14 e 36, ambos do Código de Ética da OAB c/c a Resolução no 96/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso.

A sentença impugnada,

julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou o banco requerido ao pagamento de R$35.000,00
a título de honorários m razão e trabalho prestado na Ação código no 528, com a incidência de juros e de correção monetária a partir do arbitramento.

Condenou
ainda o banco requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem
. Quanto a alegação e carência de ação, será resolvida conjuntamente com o mérito do recurso, porquanto a solução do mérito também resolverá a alegada carência de ação.

Quanto ao mérito propriamente dito, a orientação jurisprudencial e, inclusive, a desta e. Câmara é no sentido de ser possível a propositura da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Sucumbenciais, para recebimento de serviços prestados, em cujo contrato de prestação de serviços foi pactuada cláusula de remuneração por honorários de sucumbência, vale dizer, ao final da ação, e que foi interrompido unilateralmente e sem justificativa plausível do contratante, fato esse que afasta, inclusive, eventual arguição de falta de interesse de agir.

Sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorários sucumbenciais, veja-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, veja a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação no
43854/2018
, julgada em 01.8.2018:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado anos (no caso, pelo período de 05.11.1997 a 08.5.2013) e ter sido destituído, unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2o.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

Logo, assim como reconhecida pela sentença, é mesmo caso de arbitramento da remuneração do advogado pelos trabalhos que prestou ao banco, interrompidos, unilateralmente e sem justificativa.

E, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato, pela instituição bancária também apelante, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, fato que, além de reconhecer o direito do advogado de ter sua remuneração, também afasta, pois, a alegação de carência de ação.

E a prestação de serviço foi sopesada pela sentença. O advogado trabalhou para o banco por 15 anos, cujo prestação de serviços não foi desconstituída.

Aliás, o autor demonstrou ter trabalhado na Execução e em mais outras três ações:
Embargos de Terceiros no 059/1998 opostos por Francisco José de Oliveira e nos Embargos de Terceiros no 322/1998 opostos por José Francisco Galindo, bem assim, também nos Embargos à Execução no 115/1995 opostos por José Carlos Marques Nogueira.

E a sentença arbitrou o valor de R$35.000,00 como a remuneração adequada aos trabalhos prestados pelo advogado autor.

Realça-se que o valor arbitrado pela sentença, em que pese as alegações do autor e do requerido, e independentemente de ter ou não levado em consideração o valor atual da Execução que ainda esta em trâmite, não comporta diminuição e nem aumento, porquanto atende as peculiaridades do caso.

Aliás, o valor arbitrado pela sentença, ou seja, os R$35.000,00 está em consonância com o que esta e. Câmara tem decidido em casos semelhantes.

Foi o que ocorreu na Apelação no 1036648-60.2017.811.0041, julgada pro esta e. Câmara em 20.5.2020, cujo fragmento do acórdão se transcreve:

“
Isso posto,
dá-se parcial provimento ao Apelo dos autores,
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
,
a fim de majorar, de R$8.000,00,
para o total de R$60.000.000 o valor da remuneração dos dois causídicos apelantes
, cujo montante deverá ser repartido como determinou a sentença,
cuja parte, aliás, não foi impugnada por este apelo
, (
ou seja, 50% a ser dividido para cada um dos dois autores recorrentes e os outros 50% remanescentes, ao litisconsorte ativo
)
.”
(grifo próprio)

Importante consignar que no citado apelo o valor de R$60.000,00 foi dividido para dois causídicos, ou seja, R$30.000,00 para cada um por serviços prestados por 12 anos ao Banco do Brasil, naquela ação também requerido.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem ser de 1% a.m. e pelo INPC, respectivamente, como, aliás, pretende o autor.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo do autor,
Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias
,
apenas para estipular que os juros e mora sobre o valor da condenação sejam de 1% a.m. e a correção monetária será pelo INPC, porquanto omissos na sentença
.

No mais,
mantém-se os demais termos da sentença impugnada
, que
julgou parcialmente procedente
a ação, condenou o banco requerido ao pagamento de R$35.000,00 a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo autor na Ação código no 528.

Condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Nega-se provimento para a apelação do Banco do Brasil S.A.
.

Em razão do desprovimento do apelo do banco requerido e por aplicação da regra do §11, do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.”
(grifo próprio).

Não deixou, assim, de analisar nenhum dos fatos e/ou teses. Apenas não deu guarida as teses arguidas pelas partes quanto a pedido de aumento e/ou de diminuição do valor arbitrado pela sentença
.

O inconformismo com a conclusão do Colegiado desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita, até porque eventual insatisfação com a decisão colegiada também não induz à existência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, aptos a subsidiar a utilização da modalidade ora escolhida
.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que sequer restou verificado.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Desta forma, quanto ao referido prequestionamento, não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pela embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o r. acórdão embargado que, à unanimidade, proveu parcialmente a Apelação no
0005389-78.2017.811.0004
,

porquanto não visualizados os alegados vícios de omissão, obscuridade e erro material
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021